Tribunal: TJES
Processo: 0014291-41.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014291-41.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

APELADO: ESPÓLIO DE NENZON BORGES RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA APELANTE COM O JULGAMENTO ANTECIPADO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – TEMA 1.016 DO STJ – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
BEM COMO A EXISTÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO
– CONTRATO DESCONSTITUÍDO –
DANO MORAL EXISTENTE –
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que o Apelante concordou expressamente com o julgamento antecipado da lide, donde conclui-se que dispensou a produção de provas anteriormente pleiteada.

2
. A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

3
. O Tema 10611 do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

4
. No caso dos autos, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica. Ademais, tal como pontuado pelo magistrado primevo, o contrato ora impugnado supostamente versa sobre repactuação de empréstimo anteriormente firmado entre as partes, mas o contrato originário tampouco foi apresentado pelo Apelante.

5
. Considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora.

6.
Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

7.
Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a fraude na contratação de empréstimo não desejado, com os descontos indevidos na única fonte de renda da apelada, retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

8
. Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

9
.
Os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

1
0
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL
S.A.

em face da sentença de fls. 158/159, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da
“
ação indenizatória
c/c ressarcimento e danos morais
”
ajuizada por
NENZON BORGES RODRIGUES
, posteriormente substituída por seu espólio,

julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato, condenando a instituição financeira a restituir os valores cobrados indevidamente, bem como para condenar-lhe ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões (id. 8378039), o apelante aduz, em síntese, que: i) deve ser anulada a sentença por cerceamento de defesa, uma vez que necessária a expedição de ofício ao Banco Itaú para comprovar o recebimento do valor pela Apelada, o que não foi pleiteado na contestação mas analisado pelo juízo primevo; ii) A recorrida assinou livremente o contrato, e além de ter recebido o valor de R$ 10.877,89 (dez mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) em sua conta bancária, utilizou o valor de R$ 28.480,18 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta reais e dezoito centavos) para refinanciar o contrato que já possuía com o banco; iii) o contrato está assinado, com indicação de todos os dados pessoais da Apelada, e está acompanhado de cópia de seus documentos pessoais e, lado outro, não há indícios de fraude ou de que a Apelada tenha buscado solucionar o caso administrativamente; iv) a Apelada somente impugnou a contratação 07 (sete) anos após o início dos descontos, de maneira que, na remota hipótese de manutenção da sentença, devem as partes retornarem ao
status quo ante
ou, subsidiariamente, ser deduzida da condenação o montante depositado em favor da autora; v) inexistem danos morais a serem indenizados.

Contrarrazões apresentadas no id. 8378049 pugnando pelo desprovimento do recuso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014291-41.2017.8.08.0024

APELANTE:
BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL
S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE NENZON BORGES RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL
S.A.

em face da sentença de fls. 158/159, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da
“
ação indenizatória
c/c ressarcimento e danos morais
”
ajuizada por
NENZON BORGES RODRIGUES
, posteriormente substituída por seu espólio,

julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nulo o contrato, condenando a instituição financeira a restituir os valores cobrados indevidamente, bem como para condenar-lhe ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Infere-se dos autos que a apelada ajuizou a presente demanda alegando, em suma, que é servidora pública aposentada e nunca firmou contrato de empréstimo com o banco ora Apelante, nem contratou qualquer serviço por ele prestado, mas teve descontos realizados em seu contracheque desde o ano de 2012, no montante de R$ 1.328,02 (um mil trezentos e vinte e oito reais e dois centavos). Aduziu, nesta seara, que os descontos realizados lhe trouxeram constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento. Desta forma, pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como pela condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização de danos morais em seu favor.

Após regular trâmite processual, com a realização de audiência de conciliação, na qual as partes concordaram com o julgamento antecipado do feito, o d. Juízo de origem, como dito, julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que: i) deve ser anulada a sentença por cerceamento de defesa, uma vez que necessária a expedição de ofício ao Banco Itaú para comprovar o recebimento do valor pela Apelada, o que não foi pleiteado na contestação mas analisado pelo juízo primevo; ii) A recorrida assinou livremente o contrato, e além de ter recebido o valor de R$ 10.877,89 (dez mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) em sua conta bancária, utilizou o valor de R$ 28.480,18 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta reais e dezoito centavos) para refinanciar o contrato que já possuía com o banco; iii) o contrato está assinado, com indicação de todos os dados pessoais da Apelada, e está acompanhado de cópia de seus documentos pessoais e, lado outro, não há indícios de fraude ou de que a Apelada tenha buscado solucionar o caso administrativamente; iv) a Apelada somente impugnou a contratação 07 (sete) anos após o início dos descontos, de maneira que, na remota hipótese de manutenção da sentença, devem as partes retornarem ao
status quo ante
ou, subsidiariamente, ser deduzida da condenação o montante depositado em favor da autora; v) inexistem danos morais a serem indenizados.

Pois bem.

Inicialmente, em relação ao argumento de que a sentença é nula decorrente de cerceamento de defesa, vê-se do termo de audiência carreado à fl. 152 que o Apelante concordou expressamente concordou com o julgamento antecipado da lide, donde conclui-se que dispensou a produção de provas anteriormente pleiteada. Logo, rejeito a nulidade arguida.

Seguindo, a
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário da autora, em razão de supostas contratações de empréstimos consignados, que a demandante afirma não ter realizado. Por outro lado, a Instituição Financeira requerida afirmar que os empréstimos foram regularmente contratados, inclusive com o depósito do valor em sua conta bancária, não havendo que se falar em possível fraude.

Nesta seara, sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

Como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa da autora, era ônus do réu comprovar a autenticidade das assinaturas apostas no contrato (art. 429, II, do CPC).

Contudo, não há nenhum requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

Ademais, tal como pontuado pelo magistrado primevo, o contrato ora impugnado supostamente versa sobre repactuação de empréstimo anteriormente firmado entre as partes, mas o contrato originário tampouco foi apresentado pelo Apelante.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora
.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Assim, irretocável a r. sentença neste aspecto, ao determinar a devolução do indébito na forma simples.

Em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Nesse ponto, elucido que o caso dos autos trata-se de consumidor idoso, com quase 80 (oitenta) anos à época da suposta contratação, de modo que os descontos indevidos são capazes de gerar abalo e sofrimento. Por sinal, assim já decidiu esta c. Primeira Câmara Cível, veja-se:

[...] 6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. [...] (TJES, Apelação Cível de n. 5000938-26.2021.8.08.0049, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Sep/2023).

Desta forma, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Ressalto não ser possível o retorno das partes ao
status quo ante
, uma vez que o contrato originário sequer foi juntado aos autos pela Apelante. Contudo, os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada, conforme TED juntado aos autos (fl. 87), cuja autenticidade não foi negada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, permitindo a compensação na forma acima apontada.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.